Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos e o Precatório no 0024071-75.2015.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2020. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 2015, o Precatório no 0024071-75.2015.8.07.0000, do mesmo processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), sem afirmar se o precatório de 2020 é retificador ou não do precatório de 2015. Compulsando os autos do processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), observa-se que, no dia 20/03/2020, no ID 59915864, foi expedido novo precatório para o mesmo credor do precatório de 2015. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural para que avalie se é caso de manutenção do presente precatório ou a expedição de precatório retificador da requisição anterior com o cancelamento deste precatório mais recente. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios